Tribunal: STF
Processo: AR 2898
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Jair Francisco de Oliveira buscando desconstituir decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia na Reclamação n. 48.756, já transitada em julgado.



    Na descisão rescindenda, considerou-se que a autoridade reclamada teria descumprido o que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021.



    A eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, registrou que o Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS manteve a homologação dos cálculos de liquidação com lastro em índice de atualização monetária diferente daquele estabelecido nos paradigmas indicados.



    Transcrevo trechos da decisão monocrática que julgou procedente a reclamação:



    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a homologação dos cálculos de liquidação, conforme critérios adotados pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, a Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, pela decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000188-88.2012.5.04.0663, teria descumprido a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. 



     Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 



    Em 2.8.2021, portanto depois do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, a autoridade reclamada manteve a homologação dos cálculos de liquidação que contempla índice de atualização monetária distinto daquele estabelecido nos paradigmas indicados pelo reclamante.



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois, na sentença sobre a execução em questão, não se fixou o índice de atualização monetária aplicável (e-doc. 4). Assim, caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle.



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000188-88.2012.5.04.0663 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 (doc. 5 - grifei).



    A parte autora alegou que a decisão rescindenda teria modificado os critérios de cálculo estabelecidos pelo Juízo de origem e incorrido, assim, em violação à coisa julgada, o que autorizaria o manejo da ação rescisória, na forma do art. 966, IV, do Código de Processo Civil.



    Requereu-se a procedência do pedido, com a consequente desconstituição da decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos da Reclamação n. 48.756.



     É o relatório. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão monocrática já transitada em julgado nos autos da Reclamação n. 48.756.



    Alegou a parte autora que a decisão monocrática “atacou o critério de cálculos estabelecido pelo Douto Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, transitado em julgado na execução definitiva que versa o processo nº 0000188-88.2012.5.04.0663” (doc. 1).



    O requerente acrescentou que, na origem, não teria havido insurgência quanto à definição judicial dos cálculos, razão pela qual a decisão monocrática, ao proceder à definição do índice de atualização monetária, teria violado a coisa julgada.



    Observo, todavia, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, IV, do Código de Processo Civil. 



    A orientação acolhida pela decisão monocrática, proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, na decisão impugnada, a explícita menção aos mesmos precedentes que a autora desta Ação Rescisória alegou terem sido desrespeitados. 



    Afirmou-se, na decisão monocrática, que, mesmo após o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59, bem como das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, a autoridade reclamada manteve a homologação dos cálculos de liquidação com assento em índice de atualização monetária dissonante daquele estabelecido nos precedentes vinculantes do STF.



    A decisão rescindenda igualmente aludiu à modulação dos efeitos da decisão empreendida pelo STF no julgamento dessas ações de controle abstrato, oportunidade em que, nos termos do voto da Relatora, delinearam-se os seguintes critérios:



    A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCAE) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (doc. 5 - grifei).



     Verifica-se, dessa maneira, a explícita menção à controvérsia de fundo, concluindo a decisão monocrática transitada em julgado que a autoridade reclamada não observou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados naquelas ações de controle abstrato.



    Fatos e circunstâncias foram, assim, regularmente analisados, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada ou em violação frontal a normas jurídicas, circunstâncias que, em tese, autorizariam o manejo da ação rescisória.



    É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



      O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator